Tribunal: STF
Processo: ADI 5078
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação Nacional dos Suboficiais, Sargentos e Taifeiros da Aeronáutica- Anssta, contra dispositivos da Lei Federal 12.158, de 28 de dezembro de 2009, e de seu decreto regulamentador, que dispõem sobre o acesso às graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica .
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    Lei 12.158/2009
    "Art. 5° Os militares que atendam a uma das condições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2º, bem como os beneficiários de pensão militar cujos instituidores preencham as condições dispostas no art. 3º, somente farão jus ao benefício previsto nesta Lei após a assinatura de termo de acordo, que importará:
    I- a expressa concordância do militar ou do pensionista com a forma, prazos, montantes e limites de valores definidos nesta Lei;
    II - a desistência de processo judicial em curso, em qualquer instância, e sua consequente extinção, assim como de seus eventuais recursos;
    III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da mesma revisão prevista nesta Lei, salvo em caso de comprovado erro material;
    IV - a renúncia aos honorários advocatícios e à restituição de custas.
    § 1o Havendo ação judicial em curso, o advogado do militar ou pensionista deverá manifestar a renúncia ao recebimento de honorários ou, alternativamente, o militar ou pensionista deverá manifestar concordância com o desconto direto nos valores de remuneração ou de proventos de eventuais quantias despendidas pela União.
    § 2o Compete ao interessado requerer ao juiz da causa a desistência da ação, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e juntar ao termo de acordo a homologação judicial da desistência.
    (…)
    Art. 6o O acesso às graduações superiores, até a graduação de Suboficial, será efetivado, mediante requerimento administrativo do interessado, por ato da autoridade competente do Comando da Aeronáutica, após verificação do atendimento das condições exigidas.
    § 1o Os inativos e pensionistas abrangidos por esta Lei terão o prazo limite de 2 (dois) anos, contado da publicação do seu regulamento, para apresentação dos requerimentos administrativos referidos no caput.
    § 2o Os militares em atividade abrangidos por esta Lei terão o prazo limite de 90 (noventa) dias, contado da publicação do ato de desligamento de serviço ativo, para apresentação dos requerimentos administrativos referidos no caput.
    Art. 7o O disposto nesta Lei não implica interrupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo prescricional.
    Parágrafo único. Os arts. 191 e 202 da Lei n° 10.406. de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, não se aplicam à matéria de que trata esta Lei.
    Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2010”.
    Decreto 7.188/2010
    “Art.6o Os militares que atendam ao art. 1o deste Decreto e a uma das condições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2o, bem como os beneficiários de pensão militar cujos instituidores preencham as condições dispostas no art. 4o, somente farão jus ao benefício previsto na Lei 12.158, de 2009, e neste Decreto após a assinatura do Termo de Acordo de que trata o Anexo I ou II a este Decreto, que importará:
    I- a expressa concordância do militar ou do pensionista com a forma, os prazos, os montantes e os limites de valores definidos na Lei 12.158, de 2009, e neste Decreto;
    II - a renúncia a processo judicial em curso, em qualquer instância, e sua consequente extinção, assim como de seus eventuais recursos;
    III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da mesma revisão prevista na Lei 12.158, de 2009, e neste Decreto, salvo em caso de comprovado erro material; e
    IV - a renúncia aos honorários advocatícios e à restituição de custas.
    §1o Havendo ação judicial em curso, o advogado do militar ou pensionista deverá manifestar a renúncia ao recebimento de honorários ou, alternativamente, o militar ou pensionista deverá manifestar concordância com o desconto direto nos valores de remuneração ou de proventos de eventuais quantias despendidas pela União.
    § 2o Compete ao interessado requerer ao juiz da causa a renúncia à ação, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, e juntar ao Termo de Acordo a homologação judicial da renúncia.
    § 3o Ocorrendo pagamento concomitante ou em duplicidade de valores referentes ao acordo previsto na Lei 12.158, de 2009, e neste Decreto, o Comando-Geral de Pessoal da Aeronáutica reaverá a respectiva importância administrativamente por meio de desconto direto na remuneração ou nos proventos.
    § 4o Na hipótese de o militar ou o beneficiário de pensão ocultar a existência de ação judicial, as restituições de que tratam os §§ 1o e 3o serão realizadas acrescidas de multa de vinte por cento.
    Art. 7º O acesso às graduações superiores, na forma estabelecida na Lei 12.158, de 2009, e neste Decreto, será efetivado mediante a apresentação de requerimento administrativo, na forma do Anexo III ou IV a este Decreto, ao Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, anexando a documentação que venha a comprovar a data de promoção a Taifeiro-de-Segunda-Classe T2 ou a data de inclusão no QTA, respeitando-se o que ocorreu primeiro, e a data de desligamento do serviço ativo por transferência para a inatividade (reserva remunerada ou reforma), ou do falecimento, caso ocorrido no serviço ativo, ou, ainda, a data de exclusão do QTA para ingresso em outro Quadro da Aeronáutica, admitindo-se, para tanto:
    I - Histórico Militar; ou
    II - cópias de Boletins Internos de Organizações Militares da Aeronáutica e de atos administrativos.
    § 1o Os inativos e pensionistas abrangidos pela Lei 12.158, de 2009, terão o prazo-limite de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto, para apresentação dos requerimentos administrativos citados no caput deste artigo.
    § 2o Os militares em atividade na data de publicação deste Decreto, abrangidos pelaLei 12.158, de 2009, terão o prazo limite de noventa dias, contado da publicação do ato de desligamento do serviço ativo, para apresentação dos requerimentos administrativos referidos no caput deste artigo.
    § 3o Os militares cuja promoção à atual graduação tenha sobrevindo em cumprimento de decisões judiciais permanecerão na mesma graduação, salvo se alcançados por um dos incisos do art. 5o deste Decreto.
    § 4o Aos requerimentos administrativos referidos no caput deste artigo deverá ser anexado, também o Termo de Acordo previsto no artigo 6o deste Decreto.
    § 5o Quando houver mais de um beneficiário habilitado em uma pensão militar instituída, o direito decorrente do acesso à graduação superior será assegurado somente àqueles que apresentarem o requerimento administrativo, com os anexos previstos neste artigo.
    Art. 8o Este Decreto produzirá efeitos financeiros a partir de 1o de julho de 2010.
    Parágrafo único. Em qualquer caso, os efeitos financeiros a que se refere o caput deste artigo somente ocorrerão a partir do acesso à graduação superior por ocasião da passagem do militar da ativa à inatividade, vedado, para militares inativos e pensionistas, o pagamento de quaisquer valores, retroativos ou não, referentes a período anterior a 1o de julho de 2010”.
    Aponta-se violação ao artigo 5º, XXXIV, a, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que o ato impugnado impõe aos interessados que desistam das ações propostas para ter reconhecido pela Administração o direito que já possuíam sob a lei anterior – o acesso a graduações superiores –, violando assim as normas constitucionais quanto ao direito de petição, de acesso à Justiça e do direito adquirido.. (eDOC 2)
    Requer a suspensão liminar da eficácia dos atos impugnados e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 9)
    A Presidente da República, em suas informações, alega que a lei anterior não garantia o acesso dos taifeiros a graduações superiores, pois haveria a necessidade de aprovação em concurso público para que ocorresse a promoção. (eDOC 13, p. 8)
    O Congresso Nacional, em suas informações, alega que a nova lei não impede que os interessados que entendam já haver adquirido o direito sob a lei anterior continuem com suas ações judiciais, mas permite aos demais adquiri-lo sob as condições que especifica. (eDOC 17, p. 4)
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação diante da falta de legitimidade da autora para instaurar o processo de controle direto de constitucionalidade, por não haver comprovado abrangência nacional e não representar todos os postos dos praças da Aeronáutica (eDOC 20, p. 9); no mérito, opinou pela improcedência do pedido, por não entender violada nenhuma das normas constitucionais apontadas, visto que a lei anterior não garantia o acesso dos taifeiros a graduações superiores. (eDOC 20, p. 16)
    O Procurador-Geral da República também manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pela improcedência do pedido. (eDOC 24)
    A autora peticionou refutando as razões apresentadas nas informações e nas manifestações, e pediu a juntada aos autos de seu estatuto e ata de posse da diretoria. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.
    O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de não considerar “entidade de classe” associação cujos filiados, embora possuidores de um objetivo comum, não estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional. Entidades de classe, para os fins da Lei 9.868/1999, são as constituídas por membros pertencentes a uma mesma categoria, homogêneas em sua composição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “LEGITIMIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSUMIDORES. A cláusula constitucional sobre a legitimidade das entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a representação de classe propriamente dita, a revelar interesses peculiares. A abrangência da representatividade da Associação Brasileira de Consumidores – e todos os cidadãos o são – obstaculiza o enquadramento na previsão do inciso IX do artigo 103 da Carta Política da República”. (ADI 1.693, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 6.2.1998)
    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO.
    1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, ‘parte final’, da Constituição Federal.
    2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categoriais profissionais e/ou econômicas não homogêneas.
    3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI-AgR 4.230, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011)
    A autora não tem composição homogênea, portanto não pode ser classificada como entidade de classe, nos termos da jurisprudência desta Corte. Dessa forma, não possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.
    Assim, verifico que a requerente não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, em face da ilegitimidade ativa ad causam da requerente, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/1999 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente